Tribunal: TJPA
Processo: 0801805-38.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801805-38.2021.8.14.0006

APELANTE: ELIONAY ALVES NOBRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, afastando-se a Súmula 231 do STJ; (ii) estabelecer se a fração de 1/6 aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado é adequada diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência de atenuantes, como a confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), deve ser reconhecida mesmo quando utilizada para formar a convicção do juízo, conforme dispõe a Súmula 545 do STJ.

4. A pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes, nos termos da Súmula 231 do STJ, cuja validade foi reafirmada pelo STF e pelo STJ , com fundamento na legalidade, separação de poderes e segurança jurídica.

5. No caso concreto, a pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo espaço para aplicação de atenuantes com redução aquém do mínimo.

6. A fração de 1/6 para o redutor do tráfico privilegiado foi corretamente fundamentada na quantidade significativa de droga apreendida (278 petecas de cocaína), sendo legítima a consideração dessa circunstância exclusivamente na terceira fase da dosimetria, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando utilizda como fundamento para a condenação. 2. A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ. 3. É legítima a fixação da fração mínima de 1/6 na causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com base na quantidade expressiva de droga apreendida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, "d" e 68; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; STF, ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.04.2014; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no HC 858.217/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.04.2024; Súmulas 231 e 545/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elionay Alves Nobre apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (ID 15724315).

Em razões recursais, o apelante requer a

redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, pleiteando o afastamento da incidência da Súmula 231 do STJ. Além disso, postula pela ampliação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 para o patamar máximo de 2/3 (ID 15724327).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 15724329), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17621318).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A irresignação da defesa perpassa pela redução da pena basilar abaixo do mínimo legal, em razão da presença de atenuantes, referentes à confissão e menoridade na data do fato, pleiteando o afastamento da súmula 231 do STJ.

No ponto, clarifico que o magistrado reconheceu a menoridade do acusado à época dos fatos, porém deixou de aplicar expressamente a atenuante da confissão, embora a tenha utilizado para formar seu convencimento. Tal omissão contraria o enunciado da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual reconheço a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Sem embargo, inexiste margem para reduzir a pena imposta ao recorrente abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento das mencionadas atenuantes.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Na espécie, verifica-se que a sentença condenatória (ID 15724318) estabeleceu a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, motivo que inviabiliza a redução da basilar.

Por derradeiro, o apelante pleiteia a incidência da causa especial de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado em grau máximo (2/3).

No ponto, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser valoradas tanto na fixação da pena-base quanto na definição do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (
ARE n. 666.334/AM
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 3/4/2014).

Nessa linha, a jurisprudência tem admitido que, nos casos em que tais vetoriais tenham sido consideradas na primeira fase da dosimetria, é legítima sua utilização para modular o patamar de redução da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (
AgRg no HC n. 858.217/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/4/2024)

In casu
, observa-se que a quantidade e a natureza da substância entorpecente não foram utilizadas para agravar a pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Contudo, na terceira fase da dosimetria, a redução foi fixada em 1/6, com fundamentação concreta e idônea, pautada na apreensão de 278 petecas de cocaína, acondicionadas em sacos plásticos transparentes (ID 15724318 – pág. 9), evidenciando quantidade expressiva e elevado potencial de dependência. Assim, revela-se adequada a fração de diminuição aplicada, não havendo motivo para qualquer reforma da reprimenda imposta.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento

ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão na fase intermediária da pena, sem reflexos no quantum da pena definitiva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025